Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. ACORDO REALIZADO ENTRE O CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E A SEGURADO NÃO CUMPRIDO. CULPA DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA EM CUJO NOME ESTAVA REGISTRADO O VEÍCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescreve o artigo 786, caput, do Código Civil.
II. O direito de regresso do segurador não é afetado por acordo entre o segurado e o causador do acidente de trânsito que não resulta na indenização do prejuízo, na linha do que estatui o artigo 786, § 2o, do Código Civil.
III. Deve ser mantida a condenação do condutor do veículo que, infringindo as regras de trânsito, colidiu culposamente no veículo segurado.
IV. Na hipótese em que a ação regressiva da seguradora é ajuizada também em face da pessoa em cujo nome está registrado o automóvel envolvido no acidente de trânsito, a atribuição dos honorários de sucumbência deve ser orientada pelo princípio da causalidade, tendo em vista o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
V. Apelação da Autora provida. Apelação da segunda Ré desprovida.